Tribunal: TJES
Processo: 5006969-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006969-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SHIRLEY MARIA PIANNA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006969-08.2023.8.08.0012.

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO .

RECORRIDA:
SHIRLEY MARIA PIANNA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por dano moral e material
proposta por
SHIRLEY MARIA PIANNA
em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Alega a autora, em síntese, que tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral, e sem o seu consentimento realizou contrato de empréstimo consignado em seu nome, sob o número 18666962. Aduz que não contratou ou autorizou o referido contrato, e que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua peça de defesa (ID. 6096699), o banco requerido alegou a regularidade da contratação e que houve depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora. Sustentou, ainda, a inexistência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 6096705) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência declaro inexistente o contrato de empréstimo consignado, bem como condeno o requerido no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data, e na restituição do valor de R$ 1.336,90 corresponde a 5 prestações já descontadas no beneficio da requerente, corrigidos monetariamente a partir do efetivo desconto.

Neste ato, ainda, determino que sejam cessados os descontos das prestações no beneficio previdenciário da requerente. E quanto a esta obrigação de fazer, defiro
tutela de urgência
, e determino que seja oficiado o INSS para que cumpra este com ando sentencial imediatamente.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6096708). Aduz a inexistência de ato ilícito que enseje restituição à autora, bem como a ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinado que a restituição de valores ocorra na forma simples, bem como seja determinada a devolução, através de compensação, dos valores transferidos à autora, além da necessidade de minoração dos danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 6153272), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, entretanto,
sequer juntou aos autos, tempestivamente, o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Isto porque, a juntada do contrato se deu apenas no momento da interposição do presente recurso.

Na fase
recursal
, somente se admite a
juntada de documentos
novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova de que não puderam ser utilizados na fase instrutória processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, ou seja, nenhuma das situações foi demonstrada no presente caso. Este, inclusive, é o entendimento pacífico da jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO - Ação cominatória de obrigação de fazer -É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do CPC - Mérito - Inadmissibilidade - Ação movida contra quem não é titular do domínio perante o Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de interesse processual - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007099-53.2019.8.26.0320; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020).

APELAÇÃO - DESERÇÃO - Descabimento - Recolhida a diferença do valor do preparo - Observância ao art. 1.007, § 2º do CPC - Recurso conhecido. EMBARGOS DE TERCEIRO - Bem imóvel - Ausência de prova a respeito - Apresentação de documentos somente na fase recursal que não são novos - Atitude processual sem qualquer justificativa - Demais, apelante que também deixou transcorrer o prazo para réplica - Preclusão - Documentos que não podem ser considerados nas especiais circunstâncias - Aplicabilidade do art. 435, caput e § único, do CPC - Embargante que, assim, não se desincumbiu do ônus da prova em momento oportuno (art. 373, I do CPC) - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido. TJSP; Apelação Cível 1027421-02.2019.8.26.0577; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020).

CIVIL E FAMÍLIA. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDA. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. JURISPRUDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal. 3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 'Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária.' (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais)." Acórdão 1700109, 07045575220218070011, Relator: Relator Designado: JOÃO EGMONT 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023

Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Verifico, nesta perspectiva, que a demandada não comprova que o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 9.009,35 foi firmado pela requerente.

Nesta senda, não colacionou sequer com a sua defesa um instrumento de contrato e nem mesmo comprovante da transferência deste valor para a conta da demandante.

Não há informações nos autos se a requerente contratou diretamente com a Facta Financeira ou com um correspondente bancário.

Tudo leva a crer que a requerente foi vítima de uma fraude, algo que vem grassando em face dos aposentados.

Essa dúvida, milita em favor da requerente já que ônus de provar a contratação do empréstimo é exclusivamente da Facta Financeira.”

Portanto, como bem destacado pelo juízo de piso, o recorrente não cuidou de acostar aos autos os documentos necessários para embasar seus fundamentos. Saliento, ainda, que pelo recorrente não ter comprovado que realizou transferência do valor do crédito para conta de titularidade da autora, não há que se falar em compensação dos valores.

Ademais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, deixo de apreciar o pedido de reforma da sentença para que seja determinada a devolução na forma simples, tendo em vista que não houve condenação ao pagamento em dobro.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)